Tribunal: CARF
Processo: 13558.901311/2012-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13558.901311/2012-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.867 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2020
Recorrente
HOME TECH COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e liquidez do crédito são requisitos indispensáveis para a
compensação autorizada por lei, sob pena de sua não homologação.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 13558.901209/2012-80,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Allan Marcel Warwar
Teixeira, Luis Henrique Marotti Toselli, Lizandro Rodrigues de Sousa, Gisele Barra Bossa,
Efigênio de Freitas Júnior, Alexandre Evaristo Pinto, Barbara Melo Carneiro e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 1201-003.866, de 15 de julho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de processo administrativo decorrente de Despacho Decisório que não
homologou a compensação de débitos próprios do contribuinte com alegado pagamento a maior
de IRPJ relativo ao ano base apontado, em razão da constatação de insuficiência de saldo credor
disponível, uma vez que o montante declarado como devido em DCTF a este título teria sido
integralmente alocado ao respectivo pagamento.
Em sua Manifestação de Inconformidade a Recorrente busca esclarecer que: a)
transmitiu sua DIPJ do ano base 2006 com regularidade, ocasião em que gerou um débito e os
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13558.901311/2012-85
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.867 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.901311/2012-85

pagamentos foram realizados; b) ocorre que a contribuinte já havia requerido o benefício fiscal
de redução do imposto de renda em 75%, porém, somente foi deferido no ano de 2009 com
fruição do benefício a partir do ano calendário de 2006; c) após o deferimento do benefício pela
1a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento, inclusive retroativo à data do
requerimento, a contribuinte requereu a compensação do que pagou a maior no exercício de 2007
ano base 2006, gerando um crédito para a contribuinte, conforme transmissão de PER/DCOMPs;
d) assim, os pedidos de compensação somente foram transmitidos após o deferimento da redução
do benefício, gerando um crédito para o contribuinte diante do pagamento indevido levado a
efeito referente ao IRPJ ano base de 2006; e) ocorre que ao transmitir da PER/DCOMP o
contribuinte não retificou a DCTF 2o semestre, gerando um desencontro de informações entre a
PER/DCOMP e a DCTF transmitida com os dados que levaram em conta a inexistência do
benefício fiscal; f) em decorrência, a Receita Federal em despacho decisório que ora o
contribuinte se manifesta contrariamente, não homologou a compensação requerida; g) ao tentar
realizar a retificação da DCTF não foi possível mais diante do lapso qüinqüenal operado, já que
se tratava do ano base de 2006; h) ocorre que o direito à compensação existe e foi requerido no
prazo legal de cinco anos; o fato da DCTF não ter sido retificada não retira o direito do
contribuinte de ver operada a compensação.
A DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente por meio de
Acórdão que restou assim fundamentado:

DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO.
A mera alegação da existência do crédito, desacompanhada de elementos cabais de
prova quanto aos motivos determinantes das alterações nos débitos declarados
originalmente por intermédio de DCTF, não é suficiente para reformar a decisão não
homologatória de compensação.
DESPACHO DECISÓRIO. AUSÊNCIA DE SALDO DISPONÍVEL. MOTIVAÇÃO.
Motivada é a decisão que, por conta da vinculação total de pagamento a débito do
próprio interessado, expressa a inexistência de direito creditório disponível para fins de
compensação.

Cientificado dessa decisão, o contribuinte interpôs recurso voluntário onde
basicamente reitera as alegações de defesa.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Relator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 1201-003.866, de 15 de julho de 2020, paradigma desta decisão.

O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.867 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.901311/2012-85

De acordo com a Recorrente, o indébito de IRPJ que se busca compensar
diz respeito à fruição do benefício fiscal de redução deste imposto em
75%, a partir de 2006, reconhecido por decisão administrativa proferida
em 2009.
Após o levantamento e transmissão de DCOMP para compensar o crédito
de IRPJ decorrente da aplicação retroativa desse benefício fiscal, o
contribuinte esclarece que deixou de retificar as DCTF’s originais na
época, mas que esta omissão jamais poderia servir de fundamento para a
não homologação da compensação.
Aduz, ainda, que chegou a preencher DCTF’s retificadoras, mas que não
transmitiu em razão do lapso quinquenal operado.
A decisão recorrida, por sua vez, manteve a não homologação sob a
seguinte motivação:

8.1. Quanto ao benefício fiscal aludido pela recorrente, realmente a mencionada
Decisão da DRJ Salvador lhe assegura o direito; entretanto, a defendente não
acostou aos autos as Demonstrações Contábeis e Fiscais com a repercussão da
redução do IRPJ, o que inclui o detalhamento dos mecanismos do benefício
fiscal ADENE.
(...)
8.5. Ou seja, no presente caso, caberia à Manifestante, em respeito à verdade
material, além de apresentar cópia da DCTF retificadora, indicar os motivos
fáticos que ensejaram a redução do IRPJ devido, bem como demonstrar
documentalmente a correção das alterações na referida DCTF.
8.6. Ademais, conforme o art. 16 do Decreto no 70.235/72, o prazo para
apresentação de provas documentais visando a esclarecer eventual equívoco
consubstanciado em ato da Administração finda no mesmo prazo para a
apresentação da Manifestação de Inconformidade, precluindo o direito de o
Contribuinte fazê-lo em outra oportunidade.
9. Além disso, cabe asseverar que a Autoridade Julgadora vê-se livre quanto ao
convencimento quando da apreciação das provas trazidas aos autos, consoante
previsto no art. 29 do Decreto no 70.235/72.
9.1. Nessas circunstâncias, não comprovado o erro cometido no Despacho
Decisório, com documentação hábil, idônea e suficiente, a alteração dos valores
declarados não pode ser acatada, pelo que se mantém corretos o não
reconhecimento do direito creditório pleiteado e, consequentemente, a não
homologação da compensação requerida.

No recurso voluntário, porém, a Recorrente repisa os mesmos
argumentos invocados na sua defesa, bem como questiona o racional
empregado na decisão recorrida. Entretanto, o contribuinte, mais uma
vez, não apresentou planilha, memória de cálculo, resumo da apuração do
IRPJ (antes e após a fruição do benefício) e nenhum documento contábil
de suporte.
Ou seja, o ônus de provar a liquidez e certeza do crédito que se busca
compensar não foi cumprido pela Recorrente, fato este que milita contra
o apontado direito creditório.
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.867 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.901311/2012-85

Em se tratando de compensação, a comprovação da liquidez e certeza do
direito crédito constitui ônus da contribuinte, conforme interpreta-se
dos artigos 170 do CTN e 333 do Código de Processo Civil, in verbis:

“Artigo 170 - A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.” (grifamos)

Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Parágrafo único. É nula a convenção que distribui de maneira diversa o ônus da
prova quando:
I – recair sobre direito indisponível da parte;
II – tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

Nesse sentido, e considerando que o ônus de provar a liquidez e certeza
do indébito informado na DCOMP não foi cumprido pela contribuinte,
nenhum reparo cabe à decisão que não homologou o pleito.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa

Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital